Tribunal: TJES
Processo: 0037020-61.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037020-61.2017.8.08.0024

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA SALES

APELADOS: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e HOSPITAL UNIMED VITORIA HU

JUÍZO PROLATOR:
8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTO ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CORPO CLÍNICO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA E DO HOSPITAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de indenização por danos morais e materiais, fundada em alegado erro médico no atendimento prestado por hospital e operadora de plano de saúde, em razão de sequelas decorrentes de AVC isquêmico.
2. Sentença de improcedência dos pedidos, com fundamento na inexistência de falha na prestação do serviço, à luz do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro médico no atendimento prestado ao paciente e, por consequência, se é cabível a responsabilização civil da operadora e do hospital por suposta falha objetiva ou estrutural, notadamente quanto à ausência de neurologista no primeiro atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade de hospital e operadora, quando relacionada à atuação médica, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do profissional, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.
5. Laudo pericial conclusivo atestando que o atendimento seguiu protocolos clínicos adequados, sem evidência de negligência, imprudência ou imperícia, e indicando contraindicação expressa ao uso de trombolíticos em razão de crise hipertensiva severa.
6. Perícia esclarecendo que a ausência de neurologista no plantão não alteraria a conduta inicial adotada pela equipe de intensivistas.
7. Ausência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado e as sequelas decorrentes do AVC isquêmico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do hospital e da operadora, quando relacionada à atuação médica, passa pela análise da culpa do respectivo corpo clínico. 2. A inexistência de falha técnica ou estrutural, demonstrada por laudo pericial conclusivo, afasta o dever de indenizar.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 4º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.597.195/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0012794-03.2019.8.08.0030, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 16.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037020-61.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA SALES

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTO ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CORPO CLÍNICO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA E DO HOSPITAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de indenização por danos morais e materiais, fundada em alegado erro médico no atendimento prestado por hospital e operadora de plano de saúde, em razão de sequelas decorrentes de AVC isquêmico.
2. Sentença de improcedência dos pedidos, com fundamento na inexistência de falha na prestação do serviço, à luz do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro médico no atendimento prestado ao paciente e, por consequência, se é cabível a responsabilização civil da operadora e do hospital por suposta falha objetiva ou estrutural, notadamente quanto à ausência de neurologista no primeiro atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade de hospital e operadora, quando relacionada à atuação médica, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do profissional, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.
5. Laudo pericial conclusivo atestando que o atendimento seguiu protocolos clínicos adequados, sem evidência de negligência, imprudência ou imperícia, e indicando contraindicação expressa ao uso de trombolíticos em razão de crise hipertensiva severa.
6. Perícia esclarecendo que a ausência de neurologista no plantão não alteraria a conduta inicial adotada pela equipe de intensivistas.
7. Ausência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado e as sequelas decorrentes do AVC isquêmico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do hospital e da operadora, quando relacionada à atuação médica, passa pela análise da culpa do respectivo corpo clínico. 2. A inexistência de falha técnica ou estrutural, demonstrada por laudo pericial conclusivo, afasta o dever de indenizar.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 4º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.597.195/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0012794-03.2019.8.08.0030, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037020-61.2017.8.08.0024

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA SALES

APELADOS: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e HOSPITAL UNIMED VITORIA HU

JUÍZO PROLATOR:
8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JEFFERSON DA SILVA SALES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória (fls. 924/941), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos autorais (fls. 908/922), que tinham por fundamento a alegação de erro médico no atendimento prestado pelos Requeridos,
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
HOSPITAL UNIMED VITORIA HU
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a responsabilidade das Requeridas independe de erro médico subjetivo, configurando-se pela falha objetiva na prestação do serviço (Art. 14 do CDC) e pela Teoria do Risco do Negócio (Art. 927 do CC);
(ii)
a falha consistiu na omissão estrutural da empresa, que "OPTOU por não manter em seu plantão, o médico especializado em AVC";
(iii)
alega que, se houvesse um neurologista desde o início, seu "diagnóstico clínico poderia contribuir com um rápido e preciso diagnóstico de forma precoce", o que talvez modificasse o resultado e evitasse as sequelas;
(iv)
impugna o laudo pericial, ao argumento de que o perito não poderia afirmar que o resultado seria o mesmo na presença de um especialista, tratando-se de mera argumentação; e que
(v)
restou demonstrada a sua incapacidade laborativa definitiva, devendo a sentença ser reformada, culminando na condenação das Rés ao pagamento de danos morais (R$ 50.000,00) e pensão mensal (R$ 4.311,64).

Devidamente intimadas, as Apeladas apresentaram contrarrazões (fls. 951/966), suscitando, preliminarmente, a impossibilidade de inovação recursal. Alegam que a petição inicial teve como causa de pedir o erro médico (negligência, imprudência e imperícia da equipe), enquanto o recurso adiciona o fundamento para a falha estrutural do hospital (ausência de especialista). No mérito, pugnam pela manutenção da sentença, defendendo a ausência de ato ilícito, com base no laudo pericial. Reforçam que a perícia atestou que o Apelante recebeu os cuidados adequados pela equipe de intensivistas e que a presença de um neurologista "não modificou nem modificaria a conduta a ser adotada inicialmente", mormente porque havia contraindicação expressa ao uso de trombolíticos devido à crise hipertensiva severa do paciente.

Pois bem.

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

Os Apelados sustentam em contrarrazões que o Apelante inova ao discutir, em sede recursal, matérias não ventiladas na origem, notadamente a responsabilidade objetiva pela "Teoria do Risco do Negócio" e pela falha estrutural (ausência de neurologista no plantão).

Sem razão.

A inovação recursal consiste na apresentação, em sede de recurso, de teses fáticas e jurídicas não suscitadas na primeira instância, na petição inicial ou na peça de resistência, e, por isso, não debatidas na sentença vergastada.

Sobre a matéria, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS NA CDA DISCUTIDA NESTA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar: inovação recursal: A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC). No caso, percebe-se que a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa moratória não foi alegada na exordial, somente sendo ventilada no presente agravo de instrumento, o que impede o conhecimento da matéria por esta egrégia Corte. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido. 2. Mérito: (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005034-37.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo).

Passando ao caso concreto, da análise da petição inicial, extrai-se que a causa de pedir originária se centrou na alegação de erro médico, por suposta negligência e imprudência da equipe que atendeu o paciente, notadamente pela demora no diagnóstico e pela não administração de medicação trombolítica. Todavia, mesmo sem um maior foco, é abordada na exordial a ausência de médico neurologista de plantão no dia da internação do ora Autor.

Tal, por certo, é suficiente para justificar a tese recursal de omissão da operadora, não se configurando ofensa ao duplo grau de jurisdição. E, como será melhor elucidado na análise meritória, esta tese se entrelaça com a anterior.

Assim,
rejeita-se a preliminar de inovação recursal
e, por considerar presentes os pressupostos legais,
conhece-se
do recurso de apelação.

(MÉRITO)

A controvérsia cinge-se em aferir o suposto desacerto da sentença que afastou a falha na prestação dos serviços médicos prestados pelas ora Rés e o seu dever de indenizar o ora Autor pelas sequelas decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico.

A irresignação não merece prosperar.

De início, convém destacar que a responsabilidade civil das demandadas, enquanto pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos, deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que há inequívoca relação de consumo entre o paciente e as prestadoras de serviço - plano de saúde e hospital conveniado.

Nesse ínterim, o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços. Contudo, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, quando se trata da atuação de médicos vinculados a estabelecimentos de saúde, a responsabilidade do hospital ou da clínica somente pode ser reconhecida caso reste demonstrada a culpa do profissional que realizou o atendimento. Isso porque a atividade do médico é intelectual, de modo a ser pertinente perquirir sua conduta diligente e técnica, o que atrai a responsabilidade subjetiva, dependendo da comprovação de culpa, conforme dispõe o §4º, do mesmo art. 14, do CDC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA DE CATARATA. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA QUE DECORRE DA COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA DO MÉDICO. SÚMULA Nº 586 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Nos termos do entendimento pacificado pela Segunda Seção desta Corte, a responsabilidade do hospital é objetiva somente quando há má prestação de serviços relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares
. 3.
No que tange à atuação dos médicos contratados pelos hospitais, a sua responsabilidade é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.597.195/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Por isso, muito embora no apelo o recorrente afirme expressamente que a ação "
não tem o interesse de apurar a RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL MÉDICO
", mas sim a "
CONDUTA OMISSIVA DA EMPRESA DE SAÚDE
", detalhando tese específica de responsabilidade objetiva e na falha estrutural ante a ausência de neurologista no plantão), impõe-se averiguar a sua eventual responsabilidade com base na conduta dos médicos que prestaram atendimento ao ora autor e aqui apelante.

Portanto, ao contrário do que se defende no recurso, é imperiosa a averiguação da conduta do corpo clínico mediante análise da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ressoando necessária a demonstração da conduta ilícita, do dano e do respectivo nexo de causalidade.

Passando ao caso concreto, a partir da análise do conjunto probatório, notadamente a prova técnica realizada nos autos (Laudo Pericial, fls. 777-803), verifica-se que não restou comprovada a existência de erro médico no tratamento dispensado ao Apelante. O laudo pericial foi conclusivo ao atestar que o atendimento da parte seguiu os protocolos médicos adequados para o quadro clínico apresentado, afastando a alegação de negligência ou imperícia.

O Apelante imputa as sequelas que o acometem a não administração de medicação trombolítica (fibrinolítica) desde logo, que, segundo alega, poderia ter evitado as sequelas. Ademais, aponta que a presença de médico especialista teria culminado na referida conduta.

Conforme se extrai da perícia, o Apelante deu entrada no hospital com um quadro de crise hipertensiva severa, registrando pressão arterial de 240/130 mmHg. Embora houvesse suspeita de AVC, a primeira Tomografia Computadorizada (TC) de crânio, realizada no mesmo dia (25/05/2017), apresentou resultado normal, sem evidência de AVC. O diagnóstico de AVC isquêmico somente foi confirmado na manhã seguinte (26/05/2017), através de uma segunda TC.

O Laudo Pericial foi categórico ao esclarecer, ademais, que o quadro de hipertensão arterial severa (PA muito acima de 185/110 mmHg) configurava uma
contraindicação expressa para o uso de trombolíticos
, devido ao elevado risco de causar uma hemorragia cerebral.

Consta da prova técnica (Quesito 12 da Ré) que,
mesmo que
a primeira tomografia tivesse diagnosticado o AVC, a medicação trombolítica
não
teria indicação naquele momento para um paciente com PA 240/130 mmHg.

Ademais, quanto à alegada demora no atendimento por neurologista, que segundo o Apelante só ocorreu 3 dias após a internação, a perícia também foi clara ao afirmar que o paciente estava recebendo os "cuidados adequados pela equipe de Intensivistas" e que a "Avaliação do médico Neurologista não modificou nem modificaria a conduta a ser adotada inicialmente" (Laudo, Quesito 8 do Autor).

Em suma, o perito concluiu que a ausência de um neurologista no primeiro atendimento não alterou o desfecho, pois a conduta adotada pela equipe de intensivistas (controle da pressão) era a única viável diante da contraindicação dos trombolíticos. Ademais, apontou que a angioplastia realizada posteriormente foi um procedimento eletivo (aprazado), sem caráter de urgência imediata.

Portanto, o laudo pericial, produzido por profissional habilitado e sob o crivo do contraditório, concluiu taxativamente: "
Não há evidências de ter ocorrido erro médico
" (Laudo, Quesito 14 do Autor).

A r. sentença, por seu turno, analisou com precisão a prova técnica, concluindo que o atendimento do ora Autor seguiu os protocolos médicos exigidos. As graves sequelas sofridas pelo Apelante, infelizmente, decorreram da própria gravidade da patologia (AVC isquêmico), e não de uma conduta culposa por parte do corpo clínico das Apeladas, e, por conseguinte, de omissão das mesmas.

Ausente a comprovação de conduta culposa do médico (requisito indispensável para a configuração da responsabilidade subjetiva) e, consequentemente, do nexo de causalidade entre o atendimento e o dano, resta afastada a responsabilidade civil da clínica, nos termos do art. 14, §4º, do CDC.

Corrobora referida conclusão o seguinte aresto deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO IDENTIFICADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. RESSARCIMENTOS INDEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do e. STJ orienta que “[...]a responsabilidade do profissional [médico] é regida pela exceção prevista no § 4º do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional[...]” (REsp 1653134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017), bem como que “[...]a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no [caput do] art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).[...]” (REsp 1642307/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). 2.
O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas constantes do caderno processual e inclusive, de forma motivada, deixar de considerar as conclusões do perito. No entanto, no caso dos autos, em razão da complexidade da causa, o desprestígio do laudo pericial não se revela prudente, sobretudo diante da ausência de elementos contundentes e suficientes a tal excepcionalidade.
3. Uma vez que
as circunstâncias da lide não comprovam a prática de erro médico bastante a afiançar a pretensão indenizatória, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos autorais.
4. Apelação desprovida. (TJES - Apelação Cível nº 0012794-03.2019.8.08.0030; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 16.12.2024)

Destarte, na ausência de comprovação de erro profissional e de nexo de causalidade entre a atuação médica e os danos alegados, não há falar em responsabilidade civil do profissional, tampouco em responsabilidade objetiva da clínica médica.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

Em observância ao disposto no §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial -09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.